Tribunal: TJMMG
Processo: 2000233-56.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000233-56.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR PARA JULGAR, SINGULARMENTE, OS CRMIES MILITARES COMETIDOS CONTRA CIVIS, FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal comum. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão exarada pelo Juízo da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 1 – OUT1). Constam dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Almir da Fonseca Moreira, pela prática dos crimes de violência arbitrária, lesão corporal leve e injúria com causa especial de aumento de pena, previstos nos artigos 322 do Código Penal (CP), 209, caput, e 216, combinado com o artigo 218, inciso IV, todos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 - OUT2 - fls. 05/07). A denúncia foi recebida em 03/10/202. Ato contínuo, a juíza de direito substituta reconheceu ser sua a competência para processar e julgar os crimes de violência arbitrária (artigo 322 do CP), lesão corporal leve (artigo 209, caput, CPM) e injúria com causa especial de aumento de pena (artigo 216, combinado com o artigo 218, inciso IV, ambos do CPM) - evento 1 (OUT2 - fls. 13/14). A Defensoria Pública, atuando nos interesses do acusado, arguiu, como matéria preliminar, a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP (evento 1 - OUT2 e OUT3), requerimento este que, mesmo após manifestação contrária do Ministério Público (evento 1 - OUT3), foi acolhido pela juíza de direito substituta da 4ª AJME, ao fundamento de que, muito embora ela entenda que realmente toda a matéria relacionada ao presente feito seja afeta ao juízo singular, este Tribunal de Justiça Militar do Estado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Minas Gerais (TJMMG) vem-se posicionando no sentido de que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) seria o órgão competente para processar e julgar o delito de violência arbitrária, posicionamento que deve ser adotado para se evitar eventual nulidade do feito (evento 1 - OUT3). Inconformada, a representante do Órgão Ministerial interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Insurgiu-se, inicialmente, contra a decisão que acolheu a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, aos argumentos de que, nos termos do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal (CF), compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, bem como as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao CPJ o julgamento dos delitos militares remanescentes. Disse que que a norma constitucional não restringe a primeira hipótese à “pessoa do civil”, logo, seja este sujeito primário ou secundário da infração penal, a análise e o julgamento competirão ao juízo singular. Disse, ainda, que a interpretação no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente, uma vez que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não será do CPJ. Aduziu que o critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal não pode sobrepor-se à competência constitucional, sendo que o critério do bem jurídico-penal tem sido considerado pela doutrina como um fundamento e um limite do poder punitivo penal, ou seja, não é, por si só, critério único e objetivo de fixação de competência. Destacou que o fato de o crime previsto no artigo 333 do CPM estar inserido na parte dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possa ter o civil como vítima, considerando que qualquer delito militar que tenha vítima civil deve ser processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar. Mencionou que o CPJ está usurpando a competência improrrogável do juiz de direito, tendo em vista que esta se trata de competência ratione materiae, de natureza absoluta e calcada em normas cogentes de ordem pública. Sustentou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076/RJ, formou jurisprudência exatamente no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil. Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, para decretar-se a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao acusado, prosseguindo-se o feito sob a presidência e o julgamento tão somente do juiz singular. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (evento 1 - OUT3). Ponderou, inicialmente, que “a Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu o § 5º do art. 125, estabelecendo que compete aos juízes de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.” Disse que o legislador não fez distinção expressa sobre quem se enquadraria como “civil”, justamente por considerar o termo autossuficiente, referindo-se de forma natural e evidente a qualquer pessoa que não tenha status militar, ou seja, a ausência de especificação não indica ampliação do conceito, mas, sim, a sua compreensão dentro do sentido comum e já consolidado da expressão. Destacou que, no caso em análise, o delito imputado aos acusados é o de violência arbitrária, crime tipificado no artigo 322 do CP. Destacou, ainda, que esse artigo tem como objetivo preservar, proteger e garantir a probidade e a moralidade administrativa. Assim, aduziu que se trata de um delito praticado contra a administração pública, seja o sujeito passivo secundário pessoa civil ou militar, sendo a competência para processar e julgar do CPJ, órgão colegiado da Justiça Militar. Sustentou que “a decisão impugnada se ateve aos limites legalmente estabelecidos pela norma constitucional e sua interpretação sistemática e teleológica e está em consonância com a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais e com os princípios basilares que regem o Direito Militar.” Sustentou, ainda, que, por não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas de delito contra a administração que tutela a probidade e a moralidade administrativa, à luz do art. 125, §5º, da CF, é de competência do CPJ seu processamento e julgamento, sob pena de nulidade absoluta em face da inobservância de competência constitucionalmente estabelecida. Aduziu que o princípio da especialidade determina que casos que envolvem a administração pública militar e infrações cometidas por militares devem ser julgados por um colegiado com conhecimento específico na matéria, o que é garantido pelo CPJ. Mencionou que o CPJ é o competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, como também é o órgão competente para julgar os crimes impropriamente militares, quando a Administração é o sujeito passivo principal e o civil é a vítima secundária. Concluiu, em suma, que o melhor critério segundo o norte doutrinário e o jurisprudencial para analisar se compete ao CPJ processar e julgar os casos em que se tenha como vítima um civil é respeitar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime dele decorrente, e não o critério sui generis da vítima civil. Ao final, requereu, in verbis: 1) Sejam acolhidas as contrarrazões recursais na expectativa de que seja negado provimento ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a decisão de reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o delito tipificado no art. 322, do Código Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2) O enfrentamento da matéria de direito, com alusão expressa a todos os dispositivos legais, supralegais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento; 3) A intimação pessoal da Defensoria Pública, contando-lhe o prazo em dobro, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50 c/c art. 128, inc. I da L.C. 80/94 e art. 74 inc. I da Lei Complementar Estadual n. 65/03. A magistrada de primeiro grau manteve a decisão contida no evento 38-DEC1, bem como determinou a remessa dos autos a este e. TJMMG. (evento 1 - INIC1 e OUT3). A douta Procuradora de Justiça ofertou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a fixação da competência do juiz singular para processar e julgar todos os delitos tratados neste feito, inclusive o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No caso em tela, visa o recorrente a reforma da decisão proferida pela meritíssima juíza de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), a fim de que seja definida a competência do juiz singular para processar e julgar todos os delitos tratados neste feito, inclusive o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal (CP). Após examinar cuidadosamente o caso posto em análise, mantenho firme o meu entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum, localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, quando praticado por policiais militares, fixa a competência do Conselho de Justiça (especial ou permanente) para o processamento e o julgamento, porquanto a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, enquanto que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse contexto, ouso afirmar que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da majoritária jurisprudência dos tribunais do Brasil afora. Contudo importa observar que, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente decisão da Suprema Corte sobre o tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025, no qual se tem: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desse modo, apesar de possuir entendimento firme sobre o tema, no mesmo sentido daquele apresentado pela Defensoria Pública em contrarrazões, reconheço que a posição do STF já constitui paradigma, não só para esta, mas para decisões futuras, e o prolongamento da discussão poderia gerar, inclusive, a indesejada prescrição da pretensão punitiva dos feitos. Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator